Tribunal: TJDFT
Processo: 0705674-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. NÃO ANOTADA NA CONDENAÇÃO A GRATUIDADE ÀS PARTES. RETIFICAÇÃO DEVIDA. REPUBLICAÇÃO NECESSÁRIA.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, bem como no caso de flagrante erro material no acórdão embargado, como no caso de erro em não de incluir na condenação a gratuidade de justiça concedida a ambas as partes.
2. Deu-se provimento ao recurso.